Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709912-50.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN CASSARO VILELA GOMES, GISELLE DE LIMA CASSARO APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PAULO FREIRE, CONDOMINIO RESIDENCIAL PAULO FREIRE BLOCO B D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 30112049, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, baixem-se os autos à origem para liberação do depósito de ID nos 30112053 e 30112054, em favor dos apelados, e posterior arquivamento. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator